Tribunal: TJSP
Processo: 3000472-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. A fundamentação do ato judicial impugnado considera que a Contadoria é órgão de auxílio do juízo, e não das partes. Fundamentação insuficiente para afastar a norma contida no art. 524, §2o, do CPC. A Fazenda não quer a ajuda do órgão vinculado ao juízo para realizar os cálculos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. A fundamentação do ato judicial impugnado considera que a Contadoria é órgão de auxílio do juízo, e não das partes. Fundamentação insuficiente para afastar a norma contida no art. 524, §2o, do CPC. A Fazenda não quer a ajuda do órgão vinculado ao juízo para realizar os cálculos, mas interpreta que a controvérsia pode ser dirimida por contador, sem a necessidade de perícia. A designação de perícia demonstra a necessidade de que o juízo se valha de auxílio para solucionar a questão controvertida. Possibilidade, em razão da baixa complexidade dos cálculos, de que o valor da dívida seja apurado pela contadoria judicial. Observância dos critérios fixados no título executivo, a saber, juros de 6% ao ano e correção monetária pela Tabela Prática desta Corte.

RECURSO PROVIDO.